Tribunal: TJBA
Processo: 8052722-83.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8052722-83.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

AGRAVADO: NEILTON DE JESUS SANTOS

Advogado(s)
:
PAULO SERGIO D AMICO JUNIOR, LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE, CRISTIANO MOREIRA DA SILVA

PJ8

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM (RMC). SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DETERMINAÇÃO DE MULTA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco BMG S.A. contra decisão que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Indenização c/c Pedido Liminar ajuizada por Neilton de Jesus Santos, deferiu a tutela de urgência para suspender os descontos relativos ao contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem (RMC), nº 17188474, vinculado ao benefício previdenciário do autor. A decisão fixou multa diária de R$ 100,00 em caso de descumprimento, limitada ao teto de R$ 10.000,00.

II. Questão em discussão

2.
Discute-se a validade da contratação de cartão de crédito com reserva de margem pelo autor, que nega ter aderido ao contrato, e a legalidade da suspensão dos descontos com a imposição de multa coercitiva. O banco agravante sustenta a regularidade contratual, a ausência de prova inequívoca da irregularidade, prejuízos decorrentes da suspensão e desproporcionalidade da multa fixada.

III. Razões de decidir

3.
O autor, idoso e beneficiário de um salário mínimo, alega desconhecer a contratação, apontando descontos que comprometem sua subsistência.
4.
A concessão da tutela de urgência encontra respaldo na necessidade de proteger a dignidade e a subsistência do agravado, diante de descontos mensais em verba de natureza alimentar.
5.
A verificação da validade contratual demanda instrução probatória, não sendo possível, nesta fase, afirmar a legalidade da contratação.
6.
A manutenção dos descontos pode causar dano irreparável à parte autora, justificando a medida de urgência.
7.
A imposição de multa tem fundamento legal e visa compelir o cumprimento da decisão judicial.
8.
Contudo, tratando-se de descontos mensais, adequada a fixação da multa por período mensal, e não diária, mantendo-se o limite máximo de R$ 10.000,00.

IV. Dispositivo e tese

9.
Agravo conhecido e parcialmente provido para determinar que a multa incida mensalmente no valor de R$ 1.000,00 por mês de descumprimento, mantidos os demais termos da decisão agravada.
Tese de julgamento:

1. "É cabível a suspensão dos descontos em benefício previdenciário oriundos de suposto contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem, quando não demonstrada a anuência do consumidor."

2. "A multa por descumprimento de ordem judicial relacionada à suspensão de descontos mensais deve ser fixada com base em periodicidade compatível com a obrigação descumprida."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8052722-83.2025.8.05.0000
, em que figura como
Agravante, BANCO BMG S.A,

e Agravado, NEILTON DE JESUS SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes desta Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça